Tribunal: TJPA
Processo: 0817064-52.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817064-52.2021.8.14.0401

APELANTE: RUI MORAES DE SOUZA

APELADO: CINTHIA COSTA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE MANDATO.
ART. 44 DO CPP. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo réu contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, à pena de um mês de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização à vítima.

2.

O apelante pleiteia, em sede preliminar, a nulidade do instrumento de mandato por ausência de requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal, sustentando a decadência do direito de queixa. No mérito, pugna pela absolvição, sob alegação de atipicidade da conduta, excludente de ilicitude e de culpabilidade, além do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cabe analisar:
(i) se a procuração outorgada para a propositura da queixa-crime atende aos requisitos do art. 44 do CP, ou se a ausência de poderes especiais e menção expressa ao fato delituoso configura vício insanável diante do esgotamento do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP; (ii) se o juízo competente seria o da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher ou outro em razão de prevenção; (iii) se a conduta atribuída ao apelante é atípica; (iv) se a excludente de legítima defesa ou de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa seria aplicável; (v) se há fundamento para o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatou-se que o instrumento de mandato não preenchia os requisitos do art. 44 do CPP, pois não identificava adequadamente o querelado, nem descrevia o fato criminoso com suas circunstâncias. Trata-se de vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A ausência de regularização da procuração dentro do prazo legal inviabiliza a validade da queixa-crime, tornando insubsistente a condição de procedibilidade para a ação penal privada, o que leva à extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

6. Prejudicada a análise do mérito recursal, em razão da extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em sede preliminar para declarar extinta a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: "A ausência de poderes especiais e de menção expressa ao fato delituoso com suas circunstâncias na procuração para propositura de queixa-crime configura vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses. Não sendo sanado nesse período, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC nº 844.531/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 18/09/2023; STJ - EDcl no REsp nº 1.753.716/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 17/12/2018; TJPA - HC nº 0803620-54.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Julgado em 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RUI MORAES DE SOUZA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento do valor
correspondente a um salário mínimo de indenização em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal Brasileiro.

Na Queixa-Crime (ID 20218005), a querelante
CINTHIA COSTA CASTRO
narrou que, no dia 20 de junho de 2021, por volta das 7h11min o querelado
RUI MORAES DE SOUZA
lhe encaminhou um e-mail, proferindo os seguintes textuais: “ordinária, baixa, vil, retardada, mau caráter, imbecil, infeliz, suja, canalha, inescrupulosa, pulha, crápula, desgraçada do inferno, ordinária, repugnante [...].

Consta que a querelante possui a saúde muito debilitada, por essa razão, após ouvir as referidas palavras de baixo calão, começou a passar mal.

Diante de tais fatos, a querelante ingressou com a Queixa-crime contra
RUI MORAES DE SOUZA
, imputando-lhe a prática do crime de Injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal.

Em ID 20218022, Redistribuição dos autos por prevenção, ao juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém.

Em ID 20218045, Termo de Audiência de Conciliação, que restou infrutífera, e recebimento da queixa-crim
e, no dia 31/03/2023.

Em ID 20218047, Resposta à Acusação.

Em ID 20218048, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/06/2023;

Em ID. 20218053, Alegações finais da defesa;

Na
sentença
, em ID (20218060), o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no
art.
140 do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 20218066), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade do instrumento de mandato, pela incompetência do juízo e pela prevenção do juízo. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, pela absolvição
, devendo ser aplicada a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente da culpabilidade pela inelegibilidade da conduta diversa, e pelo afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20218073), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 22429087), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDADO

Preliminarmente, a

defesa sustenta que
a queixa-crime apresentada pela vítima não atendeu aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, uma vez que a procuração outorgada não conferiu poderes especiais para propor, ajuizar ou dar início à ação penal privada contra o ora apelante. Nesse sentido, alega que a queixa-crime é inválida e, diante do decurso do prazo legal, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em razão da decadência

Adianto que a tese preliminar
merece ser acolhida
, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, caracterizada como aquela que assegura a regularidade do processo e que, por sua natureza, pode e deve ser conhecida em qualquer instância.

Constata-se, da análise dos autos, que a queixa-crime foi apresentada no dia 05/11/2021. No entanto, a procuração outorgada aos advogados constituídos não atendeu aos requisitos específicos exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal, como a correta identificação do querelado, além da indicação precisa da data e do horário dos fatos.

É importante ressaltar que a referida omissão pode ser sanada, desde que respeitado o prazo decadencial de seis meses, contado a partir da data do fato.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO RETIFICADA PELO QUERELANTE. RESUMO DA NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016)." (AgRg no RHC n. 93.319/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)
2. No caso, após a intimação do juízo de primeiro grau, o querelante retificou o instrumento de procuração, tendo narrado, resumidamente, o suposto fato criminoso, o que é suficiente para a validade do ato. Por outro lado, "eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.)
3. Na espécie, o querelante promoveu a juntada do instrumento de mandato devidamente saneado dentro do prazo decadencial de 6 meses, o que afasta o apontado constrangimento ilegal, inexistindo, no ponto, violação ao sistema acusatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 844.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É possível o recebimento e julgamento do recurso de embargos de declaração como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, da eficiência e da economia processuais.
2. "Preceitua o art. 568 do CPP que a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP"
(AgRg no REsp n. 1544882/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016) . 3. Agravo regimental improvido. (EDcl no REsp n. 1.753.716/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018.) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – QUEIXA CRIME – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 138,139 e 140, TODOS DO CP – SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE MÍDIA SOCIAL (WHATSAPP) – REPRESENTAÇÃO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – VICIO FORMAL SANADO A DESTEMPO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 38 e 44, DO CPP – DIREITO DA QUERELANTE ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E JUSTA CAUSA – ANÁLISE PREJUDICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
1. "Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA DJe 28/05/2018)".
2. Com o reconhecimento da decadência, resta prejudicada à análise das questões atinentes à ausência de individualização das condutas e falta de justa causa. 3. Ordem parcialmente conhecida e concedida. (...). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803620-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (GRIFEI).

Assim, sendo a irregularidade de natureza sanável, sua correção poderia ocorrer mediante a juntada de nova procuração que atendesse aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, desde que respeitado o prazo decadencial previsto no artigo 38 do mesmo diploma legal.

No presente caso, verifica-se que os fatos ocorreram em 20/06/2021 e que o prazo decadencial de seis meses já se encontra esgotado. Assim, não é mais possível a regularização do vício. Por conseguinte, deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da decadência do direito de queixa.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DO CPB. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CRIME DE AÇÃO PRIVADA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE QUEIXA-CRIME SEM PODERES ESPECIAIS E SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INEXISTENTE. DECADÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. - A procuração para fins de ajuizamento de queixa-crime deve, necessariamente, ser outorgada com observância dos requisitos do artigo 44 do CPP, quais sejam: poderes especiais e o nome do querelante, bem como menção ao fato delituoso com todas as suas circunstâncias.
Não sanado o vício no prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do querelado.
(TJ-MG - APR: 00378231020178130637 São Lourenço, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2023) (GRIFEI)

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora
apelante
RUI MORAES DE SOUZA
, devido à decadência, consoante artigo 107, IV, do Código Penal, in verbis:

Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV - pela prescrição,
decadência
ou perempção. (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço
e
acolho a preliminar
e, por tratar-se de questão prejudicial ao mérito, deixo de adentrar na análise recursal de mérito,
reconhecendo a decadência do direito de queixa e, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP
, c/c
artigos 38 e 44 do CPP
,
declaro extinta a punibilidade do apelante
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
18
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025